Tribunal: TCU
Processo: 000.581/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 240007392024, modalidade Pregão e Uasg 415001 (Objeto: A presente contratação tem como objeto a prestação do serviço de gerenciamento informatizado da manutenção de veículos automotivos dos Correios, conforme Especificação Técnica e demais condições do Instrumento e seus Anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 865/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 24000739/2024, sob a responsabilidade de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) - Superintendência Estadual de Operações em Mato Grosso/ECT, com valor estimado de R$ 2.066.380,24, cujo objeto é a prestação do serviço de gerenciamento informatizado da manutenção de veículos automotivos. Considerando que o representante alega, em suma, a ocorrência de "cláusulas que restringem a competitividade do certame e não garantem a escolha da proposta mais vantajosa à Administração Pública, especialmente devido à proibição de ofertas com taxa administrativa negativa", no critério de julgamento, baseado no maior desconto aplicado sobre o valor monetário apresentados nos subitens 1.1 e 1.2 do item 1.1 do edital (peça 5, p. 1); considerando que a ECT decidiu, com base em jurisprudência do TCU, pela possibilidade de apresentação de taxa negativa para o serviço de gerenciamento (Ofício Circular 55192858/2025 - GNOP-DEPEC), que comunicou também a atualização do TSC, Edital e Contrato de gerenciamento da manutenção de veículos para a versão 16.1; considerando que a jurisprudência do TCU é pacífica quanto à proibição de vedação à taxa de administração negativa nos editais de gerenciamento de frota, a exemplo do deliberado nos Acórdão 1469/2022-TCU-Plenário (Ministro Aroldo Cedraz), e 321/2021-TCU-Plenário (Ministro Augusto Nardes), dentre outros; considerando que, por fim, a unidade jurisdicionada decidiu conhecer a impugnação interposta pela empresa licitante, para, no mérito, dar-lhe provimento, restituindo o atual processo da fase externa da contratação à Gerência de Instrução de processos (SUCON/GECON/RJ) para processamento das devidas correções, possibilitando assim o prosseguimento regular e nova publicação do Pregão Eletrônico 24000739/2024 - SE/MT; considerando a procedência da alegação suscitada pelo representante, restando evidenciada falha no âmbito do certame, mas que, diante da decisão da ECT de revisar as condições do edital do certame com posterior republicação, tendo já adotado as medidas pertinentes nesse sentido, a medida cautelar requerida pode ser considerada prejudicada, por perda de objeto. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: (i) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; (ii) no mérito, considerar a presente representação procedente; (iii) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda do seu objeto; (iv) informar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) - Superintendência Estadual de Operações em Mato Grosso/ECT e ao representante do acórdão; (v) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 000.581/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect - Superintendência Estadual de Operações Mato Grosso. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Noely Fernanda Rodrigues (424662/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.